Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0710268-66.2024.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante do decurso do prazo sem impugnação das partes, certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se os autos. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator